Tribunal: TJDFT
Processo: 0702577-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702577-03.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO GOLDEN PLACE APELADO: ADIR SOUSA SANTOS D E S P A C H O Trata-se de Execução de Título Extrajudicial no 0702577-03.2021.8.07.0001 ajuizada pelo CONDOMÍNIO GOLDEN PLACE em face do ADIR SOUSA SANTOS, objetivando o pagamento da quantia total de R$ 3.569,92 (três mil e quinhentos e sessenta e nove reais e noventa e dois centavos) referente à taxa condominial e multas inadimplidas. Trata-se, ainda, de Embargos à Execução no 0713603-95.2021.8.07.0001 opostos por ADIR SOUSA SANTOS em face de CONDOMÍNIO GOLDEN PLACE, objetivando a extinção da Ação de Execução em epígrafe. Inconformado, o autor embargado interpôs Apelação Cível nos autos da execução de título extrajudicial (ID 33640532) e dos embargos à execução (ID 33595803), que contêm, as mesmas razões recursais. Em suas razões recursais, o apelante requer, dentre outros pontos, que, nos embargos à execução, seja o valor da causa alterado. Contudo, verifica-se que tal questão não foi aventada perante o juízo de primeiro grau. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca do possível conhecimento parcial do recurso no que se refere ao pedido acima por inovação recursal. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 23 de março de 2022 08:43:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador